Tribunal: STF
Processo: HC 74663
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO: NÃO-CABIMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA: INADIMPLÊNCIA.
PRISÃO CIVIL: DECRETAÇÃO.
1.      Não há base legal, no caso, para emprestar-se ao agravo de
instrumento efeito suspensivo, quanto ao decreto de prisão civil de
devedor de prestação alimentar. Precedente: HC n  50.578 (RTJ 64,
págs. 351/353).
        Conhece-se do "habeas corpus" mas se indefere a ordem.
2.      Alimentando que deixa acumular por largo espaço de tempo a
cobrança das prestações alimentícias a que tem direito, e só ajuíza
a execução quando ultrapassa a dívida a mais de um ano, faz presumir
que a verba mensal de alimentos não se tornara tão indispensável
para a manutenção do que dela depende.
3.      Tendência da jurisprudência no sentido de admitir que somente
as últimas três prestações vencidas teriam o caráter estritamente
alimentar, ficando nesta hipótese sujeito o alimentante à prisão
civil (CPC, artigo 733).
4.      As prestações mais velhas anteriores a três meses estariam a
ensejar a cobrança por meio de execução, porém sem o constrangimento
da decretação da prisão civil, em face de sua feição tipicamente
indenizatória (CPC, artigo 722).
5.      Se pende de julgamento perante o Tribunal a quo agravo de
instrumento em que essa tese é colocada, e nela havendo
plausibilidade jurídica de boa consistência doutrinária e
jurisprudencial, a prudência indica aguardar-se seja o agravo
primeiramente julgado, justificando-se, si et in quantum, restrinja-
se a sanção maior apenas à inexistência do pagamento das últimas
três prestações de alimentos já vencidas, até que o respectivo
Tribunal sobre esse tema se pronuncie.
6.      Concessão do writ ex-officio dentro desses limites.